Tribunal: TJDFT
Processo: 0727823-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
I - Na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro do bem previamente à alienação ou oneração, sendo o bem sujeito a registro próprio (veículo), é necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, o que não foi efetivado.
II - Negou-se provimento ao recurso.